Tribunal: STF
Processo: ADI 1175
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-12-19
Data de publicação: 1994-12-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR.
Pressupostos da concessão da liminar são a relevância jurídica da
matéria e o risco de manter-se com plena eficácia o preceito
atacado. Na dicção da ilustrada maioria, em relação a qual guardo
reservas, na companhia honrosa do Ministro Celso de Mello
(representações nºs 937, 1.179, e 1.201 - cujos acórdãos foram
publicados na Revista Trimestral de Jurisprudência nº 110/476), isto
ocorre quando os atos normativos encerram a competência do Poder
Legislativo para julgar as contas do Tribunal de Contas do Estado.